Tribunal: CARF
Processo: 10880.923592/2012-77
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-23

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.923592/2012-77
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.869 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
09 de março de 2022
Recorrente
PRAVALER S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
NULIDADE NÃO EVIDENCIADA.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com
os meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou
evidenciado o cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade
dos atos administrativos.
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF NoS 80 E 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143
para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Carmen Ferreira Saraiva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.923592/2012-77
Fl. 1201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923592/2012-77

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 00731.64884.290709.1.7.02-4592, em 29.07.2009, e-fls. 02-
19, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$930.233,97 do ano-calendário de 2007, apurado pelo regime de
lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 20-29:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
ESTIM.COMP.SNPA
[...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
1.124.495,58
703.555,36
100.131,60 [...]
1.928.182,54
CONFIRMADAS
[...]
1.078.114,03
703.555,36
98.240,99 [...]
1.879.910,38

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 930.233,97
Valor na DIPJ: R$ 930.233,97
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 1.928.182,49
IRPJ devido: R$ 997.948,52
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 881.961,86
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
38004.24907.150609.1.3.02-6600 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s)
seguinte(s)
PER/DCOMP:
33094.71890.170310.1.7.02-8838
13503.09305.170310.1.7.02-0412
22932.39839.140809.1.3.02-0565
42478.36864.110110.1.7.02-3405. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Fl. 1202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923592/2012-77

Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 2a Turma DRJ/ DRJ/CGE/MS no 04-50.960, de 29.11.2019, e-fls.
1116-1122:
Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
conhecer da manifestação de inconformidade e, no mérito, considerá-la procedente em
parte. [...]
Diante do exposto, VOTO por conhecer a manifestação de inconformidade, e,
no mérito, por sua procedência parcial, reconhecendo o direito creditório demonstrado
no tópico precedente [no valor de R$16.518,80].
Recurso Voluntário
Notificada em 12.11.2020, e-fl. 1143, a Recorrente apresentou o recurso
voluntário em 27.07.2020, e-fls. 1145-1161, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II – DAS RAZÕES DE REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA
A homologação parcial do saldo negativo de IRPJ deu-se pelo não
reconhecimento, pelo sistema da Receita Federal, de determinados valores de retenção
tributária sofrida pela Recorrente. Por sua vez, a r. decisão recorrida deixou de
reconhecer parte do crédito, sob o fundamento de que os documentos apresentados
não são suficientes para comprovar o direito.
Nos tópicos seguintes, todos os argumentos, respaldados pela documentação
comprobatória já apresentada, demonstrarão o inequívoco direito da Recorrente à
integralidade do crédito declarado.
II. a) Das retenções na fonte efetuadas pelos adquirentes de produtos e dos
documentos comprobatórios
Considerando que a r. decisão proferida pela DRJ indicou suposta insuficiência
dos documentos acostados pela Recorrente, faz-se mister relembrar que esta trouxe
aos autos: (i) Informe de Rendimentos Financeiros de 2007; (ii) Relação de fontes
pagadoras dos rendimentos e valores retidos na fonte; (iii) livros diário e razão; (iv)
Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica (DIPJ); e (v) as notas fiscais
comprobatórias das retenções em comento, o que consubstancia documentação
suficiente para demonstrar seu direito creditório. [...]
A Recorrente não deve ser cobrada ou penalizada nos casos em que a
responsável pelo recolhimento (fonte pagadora) não o efetuar, pois, caso isso ocorra,
haverá expressa violação aos princípios constitucionais da segurança jurídica e da
proporcionalidade / razoabilidade, vez que a Recorrente suportará ônus maior do que
aquele que lhe cabe por lei.
Assim, o cerne da questão ora posta consiste em determinar se os documentos
apresentados pela Recorrente são suficientes a comprovar de forma inequívoca as
retenções sofridas e, portanto, o recebimento apenas dos valores líquidos. [...]
Conforme já mencionado, quando da apresentação da defesa e da manifestação
complementar, a Recorrente apresentou (i) Informe de Rendimentos Financeiros de
2007; (ii) Relação de fontes pagadoras dos rendimentos e valores retidos na fonte; (iii)
livros diário e razão; (iv) Declaração de Rendimentos da Pessoa Jurídica (DIPJ); e (v)
as notas fiscais comprobatórias das retenções em comento.
Fl. 1203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923592/2012-77

Em outras palavras, foram apresentados diversos documentos fiscais que
demonstram o quanto a Recorrente faturou e cobrou das fontes pagadoras, bem como
o quanto reconheceu como receita líquida, considerando as retenções sofridas.
Conforme se verifica pelas decisões deste C. Conselho Administrativo, a
simples não declaração pelas fontes pagadoras dos valores retidos contra a Recorrente
não deve ilidir o direito ao crédito, sendo imprescindível a aceitação de outros meios
de prova.
A r. decisão afastou os documentos apresentados, porém, em nenhum justifica o
porquê eles não são suficientes para o reconhecimento do direito creditório e, muito
menos, quais documentos a Recorrente deveria apresentar.
A desconsideração das notas fiscais comprobatórias da retenção sofrida, trazidas
aos autos pela Recorrente, além de irrazoável, caracteriza cerceamento de defesa de
seu direto creditório.
Ora, se as notas fiscais não fossem, por si, suficientes a comprovar as retenções
sofridas, data maxima venia, inexistiria razão para que os valores retidos fossem
demonstrados no documento.
Inequivocamente, a ausência de declaração correta pelas fontes pagadoras por
meio das respectivas DIRFs prejudica o confronto das informações pela Receita
Federal do Brasil, ensejando a glosa parcial ou total das compensações e impondo ao
contribuinte que comprove que sofreu as retenções que originaram referido crédito.
A desconsideração das notas fiscais comprobatórias demonstra, por parte da r.
decisão, um posicionamento ilegal e irrazoável no sentido de que a Administração
Pública detém o direito de escolher quais documentos são ou não suficientes para a
comprovação de um direito creditório, mesmo que estes consistam em documentos
fiscais cuja obrigatoriedade de emissão está prevista na própria legislação.
Ao afastar a natureza comprobatória das notas fiscais, a r. decisão
implicitamente afirma que estas podem estar erradas ou até terem sido fraudadas. O
que é uma conduta absurdo, ilegal e arbitrária!
Ressalta-se que, se não deu causa à inexistência da prova, pode o contribuinte
buscar, nos meios legais previstos, outra natureza de documentação apta a lastrear a
retenção dos tributos. É exatamente o que a Recorrente fez ao apresentar não apenas as
notas fiscais, que, por si só, seriam suficientes, entretanto, a Recorrente procedeu,
ainda, à apresentação dos livros fiscais e informes de rendimentos.
A não consideração dos documentos apresentados por parte da r. decisão
demonstra uma afronta ao direito de propriedade, ao princípio da ampla defesa e do
contraditório e ao princípio da segurança jurídica, visto que a Recorrente sofreu um
recolhimento superior ao que de fato lhe era de obrigação, fazendo jus à respectiva
restituição.
Nesse sentido, considerando a comprovação das retenções, não merece
prosperar o posicionamento da r. decisão no sentido de que o arcabouço probatório
desta é insuficiente para demonstrar seu direito creditório, inclusive, sob pena de
cerceamento de defesa do contribuinte, estando a r. decisão totalmente em sentido
contrário ao posicionamento deste Tribunal Administrativo.
Portanto, deve ser confirmada integralmente a parcela do crédito remanescente
correspondente às retenções de IRPJ na fonte.
II.b) Da busca pela verdade material
Fl. 1204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923592/2012-77

Mesmo ciente de que todos os argumentos e as demonstrações realizados no
tópico acima já são suficientes para cancelar a cobrança ora em debate, passa-se a
esclarecer acerca da aplicação do princípio da verdade material ao presente caso, a fim
de que as informações e documentos ora apresentados sirvam ao convencimento dos
julgadores.
O direito tributário se pauta pelos princípios da estrita legalidade e da tipicidade
tributária e, mesmo diante de uma suposta divergência, devese observar a verdade
material para fins de apurar o crédito tributário do contribuinte.
Exatamente para proteger o contribuinte das investidas do Fisco, diante da sua
condição privilegiada pelo caráter ex lege da obrigação tributária, restou delineado o
princípio da verdade material, no escopo de imputar ao agente administrativo o dever
de apurar a realização ou não do fato jurídico tributário, principalmente em casos
como esse em que argumentos de fato e provas são apresentadas à análise do julgador
fiscal.
Assim, independentemente das divergências de informações prestadas pelas
fontes pagadoras ao fisco, é obrigação da d.
Autoridade Fiscal perseguir a verdade material e dos contribuintes apresentar os
documentos comprobatórios de seus direitos para não serem obrigados ao pagamento
de tributos a maior.
Mencione-se, ainda, que, o processo administrativo não está adstrito ao
formalismo do processo judicial, no qual o julgador deve limitar-se a analisar as
provas indicadas no devido tempo.
Administrativamente, há a obrigatoriedade de buscar a realidade dos fatos e
analisar as provas acostadas e produzidas até o julgamento final.
A aplicação da verdade material no presente caso faz-se indispensável à
elucidação da realidade e à comprovação da apuração do saldo negativo, à medida que
basta revisitar a documentação contábil / fiscal para que se comprove o montante de
crédito apurado em decorrência das retenções fonte. [...]
Portanto, além de analisar as provas juntadas pelas partes no processo
administrativo tributário, o Fisco também tem o dever de buscar elementos que
comprovem aquilo que realmente ocorreu, ou seja, o Fisco não pode desprezar a
realidade dos fatos, mas sim, juntamente aos contribuinte, buscá-la,
independentemente de presunções, indícios ou realidades anômalas.
Destarte, imperativo é o reconhecimento dos documentos anteriormente
juntados, principalmente porque comprovam a boa-fé da Recorrente e a
veracidade/regularidade compensação pretendida, encerrando qualquer dúvida a
respeito da existência do direito creditório.
Em contraponto à decisium, destaque-se aqui que, caso os documentos
acostados demonstrassem obrigações da Recorrente, que não as retenções suportadas e
não confirmadas, a própria Recorrente violaria princípio cuja observância persegue
com afinco. Não é este o caso.
Ora, eventuais divergências entre as informações prestadas pelas fontes
pagadores não possuem o efeito, por óbvio, de deflagrar o nascimento da obrigação
tributária, cuja ocorrência depende da efetiva subsunção do fato jurídico tributário à
hipótese de incidência descrita em Lei, devendo-se respeitar a verdade material. [...]
Diante do exposto, em face do oferecimento de provas cabais de que a
Recorrente efetivamente sofreu as retenções fonte, os valores apontados na DCOMP
Fl. 1205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923592/2012-77

devem ser confirmados, tendo em vista que a Recorrente não deve ser lesada por
ausência de informações prestadas ao Fisco pelas fontes pagadoras.
Esclarece-se, por fim, que é patente que os atos da Administração Pública
devem estar pautados nos princípios do interesse público, da moralidade, da
razoabilidade e da eficiência, nos termos do artigo 37, da Constituição Federal. [...]
Com efeito, o óbice erigido pelo Fisco consubstancia-se em grave afronta ao
princípio da moralidade administrativa, e à vedação ao locupletamento ilícito do
Estado. Ignorar o fato de que a Recorrente sofreu as retenções fonte e possui direito ao
crédito de saldo negativo de IRPJ, significa negar o direito à propriedade, preconizado
no artigo 5o, XXII, da Constituição Federal [...].
Assim, diante das informações trazidas a contexto, está comprovado que a
fiscalização desconsiderou a verdade material do presente caso, apegou-se a meras
divergências formais oriundas de procedimentos equivocados das fontes pagadoras,
que devem ser superados em face do vasto conjunto probatório colacionado.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
III – DOS PEDIDOS
Diante de todo o exposto, requer a Recorrente seja reformada parcialmente a r.
decisão, dando-se provimento ao presente Recurso Voluntário, com o respectivo
reconhecimento da integralidade do crédito e da compensação do débito residual, visto
ser inequívoco o direito crédito oriundo das retenções sofridas na fonte de IRPJ.
Requer-se, concomitantemente, que seja convertido o julgamento em diligência
para que se verifique detalhadamente a existência do crédito apurado, em atendimento
ao princípio da verdade material, com base no artigo 18 do Decreto no 70.235/72.
Reitera para que haja a intimação dos patronos da Recorrente quando da
inclusão do feito em pauta de julgamento a fim de que seja oportunizada a sustentação
oral.
Em 30.03.2021, e-fls. 1163-1166, a Recorrente acrescenta:
Não obstante a interposição de recurso voluntário em 27/07/2020 (Doc. 01), no
último dia 24/03/2021, a Recorrente foi surpreendida com o recebimento dos
comunicados anexos (Doc. 02), referentes a comunicações para regularização dos
débitos objetos do presente feito e administrados pelos processos de débito nos
10880.927059/2012-84, 10880.927060/2012-17 e 10880.927061/2012-53, os quais
constam como pendentes no situação fiscal (Doc. 03), sob pena de inscrição no
Cadastro de Inadimplentes (CADIN).
Ocorre que a situação como pendente dos processos de débito n°s
10880.927059/2012-84,
10880.927060/2012-17
e
10880.927061/2012-53
é
integralmente indevida, visto que, conforme inicialmente já mencionado, houve a
interposição de recurso em face do acórdão proferido pela DRJ de Campo Grande, o
qual foi devidamente protocolizado em 27/07/2020.
Porém, sem qualquer justificativa, referido recurso não foi juntado aos autos até
o presente momento, conforme se verifica por meio da tela de “solicitação de juntada
de documentos” constante no próprio sistema e-CAC (Doc. 04).
Fl. 1206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923592/2012-77

Destaque-se que o protocolo foi feito antes mesmo da intimação formal da
Recorrente via AR, que ocorreu em 11/11/2020 (Doc. 05). Isso porque, em
29/06/2020, a Recorrente verificou a disponibilização do acórdão no processo
eletrônico e o extraiu do sistema, de modo que, conservadoramente, diante de sua
ciência fática, interpôs recurso voluntário dentro do prazo de 30 dias a contar da
emissão sistêmica do documento.
Objetivando solucionar a referida situação, no último dia 25/05/2021, a
Recorrente prontamente socorreu-se ao “serviço de chat” do e-CAC, momento em que
foi orientada a abrir um chamado na ouvidoria do d. órgão, bem como realizar novo
protocolo do Recurso Voluntário (Doc. 06).
Isto posto, a Recorrente requer a correção dos equívocos sistêmicos por este d.
órgão, com a IMEDIATA juntada do recurso voluntário tempestivamente
protocolizado e a consequente suspensão da exigibilidade dos débitos objeto do
presente feito (processos de débito nos 10880.927059/2012-84, 10880.927060/2012-17
e 10880.927061/2012-53), nos moldes do artigo 151 inciso III do Código Tributário
Nacional.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Com base no inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional há suspensão
da exigibilidade dos débitos confessados para a compensação em que foi utilizado o crédito
relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor de R$930.233,97 do ano-calendário de 2007 tratado
nos presentes autos (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996). Assim, dele
tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$31.753,31 (R$930.233,97 – R$881.961,86 – R$16.518,80) referente ao ano-
calendário de 2007 (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica
supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de
março de 1972).
Sustentação Oral
A Recorrente solicita sustentação oral.
O Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343,
de 09 de junho de 2015, prevê:
Art. 58. Anunciado o julgamento de cada recurso, o presidente dará a palavra,
sucessivamente: [...]
Fl. 1207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923592/2012-77

II - ao recorrente ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
III - à parte adversa ou ao seu representante legal para, se desejar, fazer sustentação oral
por 15 (quinze) minutos, prorrogáveis por, no máximo, 15 (quinze) minutos, a critério
do presidente;
No sítio institucional constam os formulários eletrônicos e todas as informações
necessárias ao exercício da sustentação oral especificados na “Carta de Serviços CARF”. Nesse
sentido, a Recorrente deve observar a forma, o tempo e o local previstos nas normas
regulamentares para alcançar este desiderato.
Nulidade do Despacho Decisório e da Decisão de Primeira Instância
A Recorrente alega que os atos administrativos são nulos por violação a princípios
constitucionais.
O Despacho Decisório foi lavrado por servidor competente que verificando a
ocorrência da causa legal emitiu o ato revestido das formalidades legais com a regular intimação
para que a Recorrente pudesse cumpri-lo ou impugná-lo no prazo legal. A decisão de primeira
instância está motivada de forma explícita, clara e congruente e da qual a pessoa jurídica foi
regularmente cientificada. Assim, estes atos contêm todos os requisitos legais, o que lhes
conferem existência, validade e eficácia.
As garantias ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa com os
meios e recursos a ela inerentes foram observadas, de modo que não restou evidenciado o
cerceamento do direito de defesa para caracterizar a nulidade dos atos administrativos. Ademais
os atos administrativos estão motivados, com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos
decidam recursos administrativos.
O enfrentamento das questões na peça de defesa denota perfeita compreensão da
descrição dos fatos e dos enquadramentos legais que ensejaram os procedimentos de ofício, que
foi regularmente analisado pela autoridade de primeira instância (inciso LIV e inciso LV do art.
5o da Constituição Federal, art. 6o da Lei no 10.593, de 06 de dezembro de 2001, art. 50 da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 59, art. 60 e art. 61 do Decreto no 70.235, de 06 de março de
1972).
As autoridade fiscais agiram em cumprimento com o dever de ofício com zelo e
dedicação as atribuições do cargo, observando as normas legais e regulamentares e justificando o
processo de execução do serviço, bem como obedecendo aos princípios da legalidade, finalidade,
motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança
jurídica, interesse público e eficiência (art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art.
2o da Lei no 9.784, de 21 de janeiro de 1999 e art. 37 da Constituição Federal).
Ainda sobre a matéria, o Supremo Tribunal Federal (STF) proferiu decisão em
Repercussão Geral na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento no 791292/PE com trânsito
em julgado em 28.02.2010, que deve ser reproduzido pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF, de acordo com o art. 62 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam
fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame
pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os
fundamentos da decisão.
Fl. 1208
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923592/2012-77

Neste sentido, devem ser enfrentados “todos os argumentos deduzidos no
processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador” (art. 489 do Código de
Processo Civil). Por conseguinte, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
Assim, a decisão administrativa não precisa enfrentar todos os argumentos trazidos na peça
recursal sobre a mesma matéria, principalmente quando os fundamentos expressamente adotados
são suficientes para afastar a pretensão da Recorrente e arrimar juridicamente o posicionamento
adotado.
As formas instrumentais adequadas foram respeitadas, os documentos foram
reunidos nos autos do processo, que estão instruídos com as provas produzidas por meios lícitos.
A proposição afirmada pela Recorrente, desse modo, não pode ser ratificada.
Diligência
A Recorrente solicita a realização de todos os meios de prova.
Sobre a matéria, vale esclarecer que no presente caso se aplicam as disposições do
processo administrativo fiscal que estabelecem que a peça de defesa deve ser formalizada por
escrito com inserção de todas as teses de defesa e instruída com os todos documentos em que se
fundamentar. Opera-se a preclusão do direito de a Recorrente praticar este ato e apresentar novas
razões em outro momento processual, salvo a ocorrência de quaisquer das circunstâncias ali
previstas, tais como fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente ou se destine a contrapor fatos
ou razões posteriormente trazidas aos autos, nos termos do art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29 do
Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que determinam critérios de aplicação do princípio
da verdade material.
Assim, tendo em vista o princípio da concentração da defesa, a manifestação de
inconformidade deve conter todas as matérias litigiosas e instruída com os elementos de prova
em que se justificar, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais. A lei prevê meios
instrutórios amplos para que o julgador venha formar sua livre convicção motivada na apreciação
do conjunto probatório mediante determinação de diligências quando entender necessárias com a
finalidade de corrigir erros de fato e suprir lacunas probatórias.
As autoridades administrativa e julgadora de primeira instância analisaram
detidamente todos os elementos constantes nos registros internos da RFB e aqueles colacionados
em sede de manifestação de inconformidade. Embora lhe fossem oferecidas várias oportunidades
no curso do processo, a Recorrente não apresentou a comprovação inequívoca de quaisquer fatos
que tenham correlação com as situações excepcionadas pela legislação de regência.
Cabe a aplicação do enunciado estabelecido nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 163
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não configura
cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador indeferir aquelas
que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
A realização desse meio probante é prescindível, uma vez que os elementos
produzidos por meios lícitos constantes nos autos são suficientes para a solução do litígio e
formação do livre convencimento motivado do julgador. A justificativa arguida pela Recorrente,
por essa razão, não se comprova.
Fl. 1209
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923592/2012-77

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
Fl. 1210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923592/2012-77

em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Retenção na Fonte. Súmulas CARF nos 80 e 143
O Parecer Normativo Cosit no 01, de 24 de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
Fl. 1211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923592/2012-77

caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito, conforme as Súmulas CARF nos 80 e 143,
em cuja apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, conforme o acervo
fático-probatório composto das notas fiscais (Lei no 8.846, de 21 de janeiro de 1994), DARF e
Livro Razão, e-fls. 52-531 e 800-1112.
Direito Superveniente: Súmulas CARF nos 80 e 143
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional).
Fl. 1212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.869 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.923592/2012-77

Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF nos 80 e 143 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 1213
DF CARF MF
Documento nato-digital